Tribunal: STF
Processo: ARE 1390747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 871, p. 16):



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG. PARTO CESÁREO. FALHA NO ATENTIMENTO PRESTADO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. 



    . A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, §6º da CF/88). 



    . Com efeito, a falha no atendimento médico prestado pelo réu resultou em dano grave, qual seja, a falta de oxigenação do recém-nascido, agravando as seqüelas já sofridas em decorrência do parto já traumático. Resta caracterizado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da FURG e os danos sofridos pelos autores, impondo-se o dever de indenizar. 



    . A indenização pelo dano moral, fixada pelo Magistrado de primeiro grau merece ser mantida, pois se revela suficiente e adequado para bem reparar os danos sofridos, sem acarretar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 892, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 907, p. 10):



    “Como a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o montante devido mês a mês, a cada mês renova-se o ato de sua incidência, e ao renovar-se o ato, incidem sobre ele as regras vigentes. Ou seja, a partir de agosto de 2001 os juros devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês e após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a correção monetária deve ser aplicada conforme a nova redação do art. 1º-F (taxa da caderneta de poupança – TR).”



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o Tema 810 (eDOC 941). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 950, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. LEI 11.960/2009. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 



    Ausente hipótese de retratação do julgamento desta Quarta Turma, por não haver contrariedade às teses definidas pelas Cortes Superiores.”



    Opostos novos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 973, p. 1).



    A parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando novamente ofensa ao artigo 5º, XXXVI, além da ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal.



    Nas razões do novo recurso, alega-se que “Como os juros moratórios incidem sobre o montante devido mês a mês, a cada mês renova-se o ato de incidência dos juros, e ao renovar-se o ato, incidem sobre ele as regras vigentes. Ou seja, a partir de agosto de 2001 os juros devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês e após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 pela poupança.” (eDOC 988, p. 8). 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 1000).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente